Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-63.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026744-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 024.289.181-09 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1026744-63.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Recorrida(s):
Paulo Henrique Rosa De Almeida

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 à 24/11/2022

Ordem na pauta: 305

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO DE CESSÃO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis

os débitos discutidos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, em razão da comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Discute-se nos autos a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Observo, desde logo, que a sentença impugnada merece reforma.

Primeiramente, porque o Fundo de Investimento demandado comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora e a empresa Via Varejo S/A, quem lhes cedeu os créditos levados a apontamento na Serasa, através de contrato de adesão colacionados nos id. 21053000097290.

Ainda, o Fundo recorrente apresenta os termos de cessão de direitos creditórios específicos, os quais contêm os dados individualizados da devedora e das dívidas negativadas, demonstrando seu vínculo com a cedente Via Varejo S/A e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento. Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento dos recursos de n.
1018842-93.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, DJE 13/04/2022;
N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 29/04/2022.

Imperioso destacar também que a tese do recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n.
1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
, DJE 13/04/2022.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para jugar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022